Tribunal: TJSP
Processo: 3001999-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Superveniência da Lei no. 17.205/19, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor - Decisão que afastou a sua incidência para aferição do teto aplicável à definição do valor do depósito de prioridade constitucional, na forma do artigo 102, § 2o, do ADCT, combinado com o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal - Acerto - Legislação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Superveniência da Lei no. 17.205/19, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor - Decisão que afastou a sua incidência para aferição do teto aplicável à definição do valor do depósito de prioridade constitucional, na forma do artigo 102, § 2o, do ADCT, combinado com o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal - Acerto - Legislação que define obrigações de pequeno valor que possui aplicabilidade imediata, desde que observadas situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo em vista à preservação da segurança jurídica, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores - Trânsito em julgado do título, bem assim instauração do incidente, que ocorreram antes do advento do novel diploma - Precedentes - Ausência de ingerência do Poder Judiciário - Discussão atinente à aplicação da lei processual no tempo – Falta de questionamento quanto à sua constitucionalidade - Suspensão não determinada no bojo do Tema 792/STF de Repercussão Geral - Decisão impugnada mantida.
2. Recurso não provido.